Tribunal: TJDFT
Processo: 0718175-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718175-68.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE SILVESTRE GORGULHO IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Diante do valor ínfimo e irrisório das custas finais, concedo a gratuidade de ofício para o Impetrante. Arquive-se o feito com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator